Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019498-24.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida em plantão judicial pela Desa. Marilsen Andrade Addario, apresentado por Tauro Motors Veículos Importados Ltda., nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelos TADs nos 801129-1 e 823046-8.
Defende que, no presente caso, resta demonstrada a probabilidade do seu direito diante da prescrição dos créditos tributários, cujo termo inicial do prazo se deu com o indeferimento dos pedidos de revisão em 2010 e termo final em 2015, ou seja, há mais de quatro anos, somado ao perigo de dano, pois a presença dos débitos na conta corrente fiscal da Agravante pode ensejar em lavraturas de outros Termos de Apreensão e Depósito, além de implicar na perda do benefício da redução da base de cálculo e do regime de substituição tributária, o que atrairia a penalidade do artigo 3o, §§ 3o, 4o e 5o da Lei 7098/98.
Requer a reconsideração da decisão com a concessão de efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito questionado representados pelos Termos de Apreensão e Depósito nos 801129 -1 e 823046 -8, bem como o cancelamento do seu lançamento na conta corrente fiscal.
É o breve relato.
Decido.
Como se sabe, nos termos do artigo 151 do CTN, não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de tutela antecipada em ação judicial. Veja-se o teor do artigo:
Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. [Destaquei]
No presente caso, da análise dos documentos acostados, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a ensejar o deferimento da medida.
Isso porque, consoante se extrai da Notificação Administrativa no 1419/1611/68/2020 (Id. 29297484 - Pág. 1), os TADs questionados foram lavrados em junho e julho de 2010, data da ocorrência do fato gerador, ensejando a interposição de defesa administrativa, a qual foi decidida pelo Fisco Estadual no respectivo ano (2010), cujo contribuinte foi comunicado em 9-8-2010 da decisão, conforme se observa da movimentação processual extraída do sítio da SEFAZ/MT (Id. 28998487 - Pág. 14).
Sendo assim, a cobrança dos débitos em 6-1-2020, após dez anos da possível constituição definitiva do crédito com a conclusão do processo administrativo, evidencia, em princípio, a ocorrência da prescrição.
Imperioso aduzir que, inobstante a referida Notificação tenha sido acostada apenas em grau recursal, trata-se de matéria de ordem pública, o que enseja sua análise em qualquer grau recursal sem implicar em supressão de instância.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da possibilidade da apreensão de suas mercadorias, perda dos benefícios fiscais, dificultando seus atos de comércio.
Acrescento, por fim, que tal decisão não trará prejuízo ao Agravado, pois, acaso constatada a não ocorrência da prescrição, os débitos retornarão ao sistema do Conta Corrente Fiscal da Agravante, possibilitando a cobrança.
Diante do exposto, DEFIRO, EM PARTE, a tutela recursal requerida, apenas para determinar a suspensão dos Termos de Apreensão e Depósito no 801129 -1 e 823046 -8.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora